Tribunal: TJDFT
Processo: 0067128-53.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0067128-53.2009.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO MASSAHARO IRYODA RECORRIDAS: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO ANGRA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E NOMEAÇÃO DA CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO CONTRATADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO SANADO EM REJULGAMENTO. 1. Em julgamento de recurso especial interposto pela parte apelante/embargante, a Ministra Relatora reconheceu omissão e contradição no julgamento dos embargos de declaração proferido pela Turma e determinou o retorno dos autos para que seja sanada omissão e carência de fundamentação quanto à ausência de alegação da inaplicabilidade do art. 9o, inc. II, do CPC/1973; quanto à circunstância de que não teria postulado o afastamento dos efeitos legais da contestação por negativa geral, mas limitá-los aos fatos; quanto à observação dos documentos que comprovam que os imóveis dados em pagamento eram da sua propriedade e foram transferidos administrativamente ao embargado e a contradição quanto ao não cumprimento do que foi contratado pela empresa embargada, uma vez que a impossibilidade jurídica do objeto foi apresentada em razão da não realização da obra. 2. Não prospera a preliminar de nulidade de citação por edital e de nomeação da Curadoria de Ausentes para atuar em substituição processual da parte ré e promover sua defesa, sob o argumento de que esta possui advogado constituído nos autos, se não se outorgou procuração com poderes para receber citação, não sendo hábil, portanto, a suprir o ato citatório. 3. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 302 do Código de Processo Civil, o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao Curador Especial. Destarte, "o efeito da contestação por negativa geral é o de manter os fatos controvertidos e o ônus da prova sobre o autor." (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5 ed. Barueri, SP: Manole, 2013. p. 652). 4. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 333, inciso I), ou seja, o adimplemento de suas obrigações contratuais com vistas à resolução do contrato, deve ser mantida a sua vigência. 5. Tendo a parte autora realizado negócio de forma livre e consciente, com pleno conhecimento acerca da cláusula de inalienabilidade que recai sobre o imóvel negociado, não se revela adequado que venha a juízo alegar nulidade do contrato por impossibilidade jurídica do seu objeto, pois "a ninguém é dado se valer de sua própria torpeza", sobretudo porque o contrato firmado entre as partes litigantes não repercute na esfera da titularidade do imóvel em questão, já que se trata de mera cessão de direitos. 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, sem efeitos infringentes. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 9o, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 72, inciso II, do CPC), no sentido de que somente é cabível a atuação da Curadoria de Ausentes se a parte não tiver constituído advogado ou, iniciada a atuação, até a constituição de novo causídico; c) artigo 302, parágrafo único, do CPC/1973 (atual artigo 341, parágrafo único, do CPC), pois, mesmo que se considere válida a contestação por negativa geral, esta não constitui meio de impugnação específica aos documentos colacionados aos autos; d) verbete sumular 84 do Superior Tribunal de Justiça, porque se desincumbiu do dever de provar o cumprimento da obrigação assumida no contrato rescindendo, não constituindo irregularidade o cumprimento desse ônus por meio de instrumentos particulares; e) artigos 394 e 475, ambos do Código Civil, porquanto deveria ter julgado procedente o pedido de rescisão do pacto como reflexo do inadimplemento (mora contratual) da obrigação a cargo da parte recorrida. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a tese de contrariedade ao artigo 302, parágrafo único, do CPC/1973 (atual artigo 341, parágrafo único, do CPC), haja vista que a Corte Superior já decidiu que “quando o revel é citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, o Código de Processo Civil exige que àquele seja dado curador especial (artigo 9o, II), a quem não se aplica o ônus da impugnação especifica (artigo 302, parágrafo único, do mesmo diploma processual).” (AgRg no REsp 1450683/PB, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 10/10/2014). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 1293375/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 7/8/2019. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Também não merece prosperar a defendida afronta ao verbete sumular 84 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante à suposta violação aos artigos 9o, inciso II, do CPC/1973 (atual artigo 72, inciso II, do CPC), 394 e 475, ambos do CCB, após examinar soberanamente os contratos, escritura pública e a prova produzida, concluiu que: a) a atuação da Curadoria de Ausentes se deu após o recorrente ter postulado a citação editalícia, exatamente por não ter localizado a parte ré para sua citação pessoal; b) o advogado constituído nos autos não detinha poderes para receber citação, não sendo possível suprir o ato citatório; c) a parte autora não comprovou o adimplemento de suas obrigações com vistas à resolução do contrato. Portanto, não é possível infirmar os argumentos supracitados sem reexaminar as cláusulas contratuais e os fatos e as provas constantes dos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015